Tribunal: CARF
Processo: 10166.904102/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904102/2014-71
ACÓRDÃO
9101-007.332 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO DO BRASIL S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão apontada, de modo a expor a fundamentação pelo não
conhecimento da “terceira matéria” (“a não-identificação da data de
pagamento constitui óbice à compensação, no Brasil, de tributo
pago/retido na Áustria/Viena”).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, de modo a
expor a fundamentação pelo não conhecimento da “terceira matéria” (“a não-identificação da
data de pagamento constitui óbice à compensação, no Brasil, de tributo pago/retido na
Áustria/Viena”).

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.332 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904102/2014-71
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 5.396/5.399) opostos pela contribuinte
acima identificada em face do Acórdão no 9101-006.634 (fls. 5.292/5.352), o qual conheceu
parcialmente o recurso especial para, no mérito, negar-lhe provimento com base na seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada na
análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas apresentados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGOS SOBRE LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR.
NATUREZA DO RENDIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Não sendo possível identificar na legislação do país de origem da fonte que a
natureza do imposto pago no exterior incidiu sobre os lucros, rendimentos ou
ganhos de capital computados no lucro real, correta a glosa de sua compensação
com o imposto devido no Brasil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
SALDO NEGATIVO IRPJ. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS EM
ATRASO. DISCUSSÃO JUDICIAL. MULTA DE MORA DEPOSITADA EM JUÍZO.
Não se pode admitir a imputação proporcional dos valores recolhidos em atraso
pelo contribuinte, para a composição do saldo negativo de IRPJ, quando os
valores relativos à multa de mora foram depositados judicialmente
espontaneamente pelo contribuinte.
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.332 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904102/2014-71
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, conhecer do recurso
em relação à primeira matéria (“natureza do imposto pago na Italia – IRAP”), e à
quarta matéria (“possibilidade de compensação integral das estimativas quitadas
em atraso, sem imputação da multa de mora em face de decisão judicial não
transitada em julgado”); (ii) por voto de qualidade, não conhecer da segunda
matéria (“se os tributos ‘Imposto Corporativo da Cidade de Nova Iorque’ e
‘Imposto Corporativo Estimado do Estado de Nova Iorque’, retidos/pagos em Nova
York (Estados Unidos), caracterizam ou não imposto sobre a renda, sendo
compensáveis ou não na apuração de tributos no Brasil”) vencidos os conselheiros
Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e
Luciano Bernart que votaram pelo conhecimento; e (iii) por maioria de votos, não
conhecer da terceira matéria (“a não-identificação da data de pagamento
constitui óbice à compensação, no Brasil, de tributo pago/retido na
Áustria/Viena”), vencido o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator)
que votou pelo conhecimento. No mérito, na parte conhecida, acordam em: (i) por
voto de qualidade, negar provimento em relação à primeira matéria, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre
Evaristo Pinto e Luciano Bernart que votaram por dar provimento; e (ii) por
maioria de votos, dar provimento em relação à quarta matéria, vencidos os
conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira Bessa e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por dar provimento parcial;
votaram pelas conclusões do voto vencido os conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luis Henrique Marotti
Toselli.

Despacho de fls. 5.410/5.412 deu seguimento aos embargos nos seguintes termos:
[...]
Segundo o contribuinte, o aresto padeceria de omissão por não externar a
fundamentação pelo não conhecimento da matéria intitulada “a não-identificação
da data de pagamento constitui óbice à compensação, no Brasil, de tributo
pago/retido na Áustria/Viena”, uma vez que o Conselheiro Relator restou vencido
na assentada e o voto vencedor, por seu turno, tratou apenas da questão de
mérito atinente à controvérsia “denúncia espontânea – repercussão ou não da
decisão judicial na demanda administrativa – relevância ou não do desfecho
judicial na apuração do saldo negativo”.
A revisão do ato decisório evidencia o equívoco assinalado, assistindo razão ao
recorrente.
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.332 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904102/2014-71
4
Destarte, na denominada “terceira matéria” (não-identificação da data de
pagamento constitui óbice à compensação, no Brasil, de tributo pago/retido na
Áustria/Viena), ficou vencido o posicionamento do Conselheiro Relator, sendo
designado redator para apresentação de voto vencedor sobre o juízo de
prelibação específico, como consta do dispositivo:
“Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial, nos seguintes termos: (...); e (iii) por maioria de votos, não conhecer da
terceira matéria (‘a não-identificação da data de pagamento constitui óbice à
compensação, no Brasil, de tributo pago/retido na Áustria/Viena’), vencido o
conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator) que votou pelo conhecimento.
(...). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli. (...).” (grifado)
Todavia, no voto vencedor, consta apenas a apreciação de matéria de mérito,
verbis:
“Conforme relatado, fui designado para expor as razões que levaram a maioria do
Colegiado a dar provimento na ‘quarta matéria’ - denúncia espontânea –
repercussão ou não da decisão judicial na demanda administrativa – relevância ou
não do desfecho judicial na apuração do saldo negativo.
Nesse ponto, prevaleceu o mesmo entendimento do Acórdão paradigma no 1302-
002.707, do qual transcrevo as seguintes passagens:
(...)
Nesse sentido, deve-se dar provimento em relação à quarta matéria.”
Portanto, confirma-se a omissão do julgado a respeito do não conhecimento da
questão em epígrafe, a exigir colmatação.
Em face de todo o exposto, DOU SEGUIMENTO aos embargos de declaração
opostos.
[...]

Em seguida os autos foram a mim distribuídos, na qualidade de redator designado
do acórdão ora embargado, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.332 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904102/2014-71
5
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator
Conforme relatado, os presentes embargos de declaração tiveram seguimento em
razão da omissão no voto vencedor quanto aos fundamentos que levaram ao não conhecimento
da “terceira matéria” - não-identificação da data de pagamento constitui óbice à compensação, no
Brasil, de tributo pago/retido na Áustria/Viena.
De fato, tendo em vista a ausência de motivação nesse ponto, passa-se a sanar a
omissão apontada.
Nesse contexto, cumpre observar que as razões para o não conhecimento em
questão foram expostas na seguinte passagem da declaração de voto da I. Conselheira Edeli
Pereira Bessa:
Como bem demonstrado pelo I. Relator, a dedução dos tributos incidentes sobre
lucros auferidos na Áustria foi negada nos dois acórdãos comparados.
No paradigma, concluiu-se que não foram observados os requisitos formais para a
utilização dos documentos estrangeiros no país, por falta de consularização e
apostilamento, além de faltar informações sobre o imposto estrangeiro utilizado
para abatimento do imposto devido no exterior, de forma que não é possível
atestar que não se trata do uso de créditos fiscais oriundos de incentivos dados
pelo governo estrangeiro. O tributo sobre a renda apurado foi reduzido por
crédito de idêntico valor a título de “Imposto Estrangeiro”, cuja natureza não fora
esclarecida, podendo estar presente a vedação ao aproveitamento, no Brasil, de
crédito de tributo decorrente de qualquer benefício fiscal (art. 14, §8o da
Instrução Normativa SRF no 213/2002).
Já no recorrido, embora a dedução também se refira a tributo incidente sobre
lucros de investida situada na Áustria, a afirmação da Contribuinte era de
existência de pagamentos, os quais foram desqualificados porque evidenciados
em documento emitido por instituição financeira, e que apenas revela que houve
pagamentos de imposto coletivo nos referidos montantes à Receita Federal de
Viena, mas não confirma os pagamentos propriamente ditos. O voto condutor do
acórdão recorrido, por sua vez, sob a compreensão de que não houve objeção
quanto ao fato de a dedução ter por objeto tributo compensado, assim firmou a
discordância com a dedução pretendida:
Posto isso, temos, primeiro, que a modalidade de compensação para a quitação
dos tributos austríacos não foi a motivação da rejeição de tal valor supostamente
pago. E, independentemente do debate de que se o emitente é instituição
financeira ou o próprio Órgão arrecadador da Áustria, é certo que trata-se de mera
declaração de recebimentos de maneira global, indicando o total recebido no
período anual, sem maiores informações dos recolhimento - ausentes as suas
datas.
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.332 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904102/2014-71
6
Assim, assiste razão à Autoridade Fiscal em rejeitar tal documentação, bastando a
ausência de data dos pagamentos. Resta também o Contribuinte silente sobre
suposto momento de sua ocorrência, não podendo se confirmar o direito à
compensação
dos
valores
de
618.875,47
euros
e
455.107,21
euros,
respectivamente, para os anos-calendário 2009 e 2010, prevalecendo inclusive
aquilo já apurado na primeira Informação Fiscal, de 2017. (destaque do original)
A conclusão de que a declaração se deu de maneira global possivelmente teve em
conta o fato de a documentação apresentada estar encabeçada por uma Carta
Confirmatória de Instituição Bancária que, apesar de acompanhada por uma
sequência de avisos de lançamentos bancários, foi traduzida com o seguinte
conteúdo:
Confirma-se que o BANCO DO BRASIL AG, 1020 Viena, Proterstr. 3/4 OG direcionou
os seguintes pagamentos à conta de arrecadação acima, referente a imposto
coletivo: no ano de 2009, € 618.875,47, e no ano de 2010, € 455.107,21.
Os comunicados de lançamento que se sucedem referem pagamento com
instrução de compensação, eventualmente correspondente a compensação
bancária e não tributária, e ainda relacionam tributos de diversas naturezas
liquidados no período (e-fls. 4085 e seguintes).
Assim, o suposto do acórdão recorrido é de múltiplos pagamentos que,
informados de maneira global, não tiveram suas datas de recolhimento
individualizadas.
É certo, como bem aponta o I. Relator, que no paradigma no 1401-002.103 a
conversão do pagamento para reais foi admitida na data de elaboração das
demonstrações financeiras no exterior, mas, com a devida vênia, este
entendimento foi aplicado aos casos nos quais não houve pagamento do tributo
incidente sobre o lucro no exterior, mas sim utilização de créditos, admitindo-se a
liquidação por encontro de contas na data de elaboração das demonstrações
financeiras. Vislumbra-se, dessa forma, que o contexto fático destes autos mais se
aproxima à segunda parcela do imposto devido na Alemanha, assim tratado no
paradigma:
Alemanha – dos 3 valores pleiteados, a Informação fiscal atestou o pagamento no
valor de EUR 739.026 euros e a idoneidade da documentação comprobatória,
confirmando o montante de R$ 1.938.797,76 relativo a imposto pago na Alemanha.
Não foram admitidos: (i) o valor de EUR 21.176, por não se tratar de montante
"efetivamente pago" mas sim compensado; e (ii) o valor de EUR 724.244, em razão
de ausência de comprovação do pagamento ou compensação no caso, afirma que
o Recorrente juntou documentos que comprovam que o pagamento seria
descontado diretamente de uma conta bancária, trimestralmente, no entanto
não apresentou comprovantes do efetivo desconto, mas apenas uma planilha por
ele elaborada, que até por ser documento próprio não foi consularizado.
Conclusão: o valor de EUR 21.176 foi quitado no exterior via compensação, logo
deve-se admitir o respectivo valor como imposto pago no exterior para fins de
compensação com o imposto devido no Brasil. Já quanto ao montante de EUR
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.332 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.904102/2014-71
7
724.244, mantém-se a decisão recorrida já que não restam comprovados quer o
pagamento quer a compensação. (destacou-se)

Foi justamente sob esta ótica que o Colegiado, por maioria de votos, negou
conhecimento ao recurso especial da Contribuinte na terceira matéria.
Pelo exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão
apontada, de modo a expor a fundamentação pelo não conhecimento da “terceira matéria” (“a
não-identificação da data de pagamento constitui óbice à compensação, no Brasil, de tributo
pago/retido na Áustria/Viena”).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Fl. 5420
DF CARF MF
Original